Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740438-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIVAN EVANGELISTA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIVAN ALVES EVANGELISTA contra decisão de ID n. 141971629 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que determinou a intimação de outro devedor acerca da penhora e da constituição de fiel depositário. Afirma, em suma, que o imóvel penhorado possui natureza de bem de família; que se trata de matéria de ordem pública; que solicitou o parcelamento administrativo da dívida, ainda pendente de apreciação pela empresa pública. Requer, liminarmente, a suspensão da penhora determinada no imóvel Lote n. 10, conjunto 6, quadra 2, trecho 1, Setor Habitacional Taquari. No mérito, pede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Custas recolhidas (ID n. 41735924). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. É certo que as questões de ordem pública podem ser suscitadas a qualquer tempo. Todavia, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. Em outras palavras, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. Colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e se ausente insurgência da questão no momento oportuno. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.) Na petição de ID n. 111020284 (autos de origem), protocolada em 10/12/2021, a parte agravante suscitou a impenhorabilidade do bem imóvel, sob o idêntico fundamento de se tratar de bem de família. Ao decidir a questão, pontuou-se que (ID n. 113978183 dos autos de origem): ARIVAN EVANGELISTA ALVES requer a desconstituição do imóvel penhorado. Para tanto, alega que o imóvel situado no Lote no 10 do Conjunto 06 da Quadra 02 do Trecho 01 do Setor Habitacional Taquari (SHTQ) é impenhorável, por ser o único de propriedade do réu, familiar e com proteção legal. Apresentou jurisprudência para embasar o pedido. Anexou certidões de pesquisas de imóveis, referente ao sistema de registro de imóveis (ERIDFT-ANOREG/DF), para sustentar as alegações. A autora, ao se manifestar, informou que a pesquisa do ERIDF constante dos autos de ID 98549347, efetuada por este Juízo, constam outros imóveis em nome do executado. Acrescentou que o débito é decorrente da aquisição do bem objeto da penhora. Decido. As certidões apresentadas pelo executado e a consulta anexada por este Juízo no ID 98549347 comprovam que o imóvel penhorado é o único bem de propriedade do réu. A informação da autora que as pesquisas deste Juízo comprovam a propriedade de outros imóveis não encontra respaldo nas pesquisas de ID 98549347. Isso porque o vínculo com indicação de propriedade é o único capaz de indicar o domínio sobre o bem. Os demais vínculos constantes da pesquisa do ERIDFT (ID 98549347) apenas demonstram que o réu teve algum vínculo/registro anterior junto às matrículas, apesar de não ser o atual proprietário. Diante disso, constata-se que o imóvel penhorado é o único do réu. A impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar é garantida pela norma do artigo 1o da Lei 8.009/1990. No entanto, o artigo 3o, inciso II, excepciona o credor que fornece recursos para a aquisição do imóvel. No caso dos autos, conforme escritura pública de venda e compra de ID 30781361 e teor da certidão de ônus da matrícula do imóvel penhorado (ID105389521), referente ao R.2/82.875, indicam que o bem foi adquirido da autora, mediante prestações mensais e sucessivas. O objeto deste cumprimento de sentença é o título judicial que condenou os réus ao pagamento das 37 (trinta e sete) parcelas em atraso decorrente do contrato de compra e venda do referido imóvel penhorado. Constata-se, assim, que há subsunção entre a exceção da impenhorabilidade prevista no inciso II do artigo 3o da Lei 8.009/1990 e o contrato de compra e venda do imóvel penhorado. Isso porque não se trata apenas de financiamento para aquisição do imóvel, mas sim venda direta do próprio bem em prestações mensais, cujas parcelas não foram quitadas pelo réu. No mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça-STJ, consoante do recurso especial no 1.221.372 - RS (2010/0199295-7). Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido do réu e mantenho a penhora do imóvel. Na oportunidade, deixou a parte agravante de interpor o recurso cabível, somente submetendo a matéria ao segundo grau de jurisdição decorrido mais de um ano da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem. Sob outra ótica, a decisão agravada não aborda, sequer minimamente, a discussão sobre a impenhorabilidade. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Dessa forma, se o pedido formulado no recurso configura matéria absolutamente estranha ao pronunciamento judicial impugnado; há, portanto, mais de um fundamento impeditivo ao conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora